Tribunal: TJMT
Processo: 1011419-17.2021.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011419-17.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 882.979.771-53 (APELANTE), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), WALDEMAR NUNES ARAUJO SILVA - CPF: 834.590.571-49 (APELADO), DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), EVA DAIANE DOS SANTOS - CPF: 023.043.551-37 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), SERGIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 882.979.771-53 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (ADVOGADO), EVA DAIANE DOS SANTOS - CPF: 023.043.551-37 (APELANTE), WALDEMAR NUNES ARAUJO SILVA - CPF: 834.590.571-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1011419-17.2021.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:
Sergio Aparecido dos Santos e Eva Daiane dos Santos

Apelados:
os mesmos e Waldemar Nunes Araújo Silva

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – OUTORGA UXÓRIA – DESNECISSADE – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RESGISTRADA ENTRE OS CONVIVENTES –REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM – POSSIBILIDADE – BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – POSSUIDOR DE BOA-FÉ – ART. 1.219, DO C. CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALUGUEL PELO USO DO BEM – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas ao negócio jurídico realizado, com o imóvel dado em garantia, e a não quitação do débito, a determinação de reintegração na posse do bem é medida que se impõe.

“A invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro, dependerá da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente”
(STJ, REsp n. 1.424.275/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.12.2014)
.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

No caso, deve ser mantido o reconhecimento do direito dos réus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena do autor se locupletar ilicitamente, porquanto receberia além do imóvel dado em garantia, a edificação que o valorizou.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1011419-17.2021.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:
Sergio Aparecido dos Santos e Eva Daiane dos Santos

Apelados:
os mesmos e Waldemar Nunes Araújo Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Sergio Aparecido dos Santos em desfavor de Eva Daiane dos Santos e Waldemar Nunes Araújo Silva, rejeitou a impugnação a justiça gratuita deferida aos réus e julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando que o autor seja reintegrado na posse do imóvel objeto da demanda, condicionado a prévia indenização pelas benfeitorias realizadas no mesmo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, condenando os réus ao pagamento de R$ 1.688,08 (mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos), a título de aluguel pelo uso do bem, pelo período de 27.10.2020 até a efetiva desocupação, possibilitada a compensação com a indenização pelas benfeitorias e eventuais prejuízos, após a devida apuração, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, Sergio Aparecido dos Santos recorre em face da rejeição da impugnação a justiça gratuita, sustentando que os réus possuem plenas condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Segue sustentando, que os réus não possuem direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, uma vez que as mesmas já existiam. Firme no seu propósito, alega que a posse dos réus sobre o bem é injusta e de má-fé, de modo que não fazem jus a qualquer tipo de indenização. Alega ainda, que os réus devem arcar com os débitos existentes no imóvel, devendo o referido montante ser descontado de eventual indenização a ser paga. Assevera, que os valores postos no laudo de avaliação foram superfaturados. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja revogada a justiça gratuita, com o reconhecimento de que as benfeitorias pleiteadas pelos réus já existiam no imóvel e, caso não seja este o entendimento, que o valor da indenização seja reduzido, com a declaração de posse injusta dos demandados, além da existência de débitos a serem quitados pelos mesmos.

Já Eva Daiane dos Santos defende a nulidade do negócio jurídico firmado entre Sergio Aparecido dos Santos e seu ex-companheiro Waldemar Nunes Araújo Silva, ante a ausência de outorga uxória, nos termos do art. 73, do CPC, art. 1.647, do C. Civil e súmula 332 do STJ. Segue defendendo que o autor não comprovou a existência do negócio jurídico, bem como da dívida e da constituição em mora. Aduz, que as partes foram vencedoras e vencidas na demanda, devendo haver a distribuição proporcional do ônus sucumbencial. Assevera ainda, que o
dies a quo
para o pagamento dos alugueis deve ser o transito em julgado da r. sentença. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Eva Daiane dos Santos apresentou contrarrazões (id. 222387849), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Sergio Aparecido dos Santos.

Sergio Aparecido dos Santos também apresentou contrarrazões (id. 222387857), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Eva Daiane dos Santos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1011419-17.2021.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:
Sergio Aparecido dos Santos e Eva Daiane dos Santos

Apelados:
os mesmos e Waldemar Nunes Araújo Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Sergio Aparecido dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Eva Daiane dos Santos e Waldemar Nunes Araújo Silva, aduzindo que realizou negócio jurídico com o segundo réu, sendo dado em garantia o imóvel situado no lote 01, quadra 38, no loteamento Parque Tarumã, na cidade de Tangará da Serra/MT, tendo assumido as dívidas sobre o referido bem, contudo, o réu não pagou o débito, de modo que realizou a venda do mesmo para o terceiro Waldemir Nunes de Andrade
.

Segue aduzindo, que está impossibilitado de finalizar a venda do imóvel, tendo em vista que a primeira ré se nega a desocupá-lo, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer a sua reintegração na posse do bem.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa arguindo preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva de Eva Daiane dos Santos e de ausência de interesse processual. Na matéria de fundo, defenderam a ausência de prova do negócio jurídico realizado e, caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida as benfeitorias realizadas no bem. Requerem a improcedência da demanda e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (id. 222387744 e id. 222387746).

Durante a marcha processual, o MM. Juiz saneou o feito, rejeitou as preliminares e deferiu os benefícios da justiça gratuita aos réus (id. 222387762 e id. 222387767).

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência de instrução, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando que o autor seja reintegrado na posse do imóvel objeto da demanda, condicionado a prévia indenização pelas benfeitorias realizadas no mesmo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, condenando os réus ao pagamento de R$ 1.688,08 (mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos), a título de aluguel pelo uso do bem, pelo período de 27.10.2020 até a efetiva desocupação, possibilitada a compensação com a indenização pelas benfeitorias e eventuais prejuízos, após a devida apuração, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 222387822).

Irresignado, Sergio Aparecido dos Santos recorre em face da rejeição da impugnação a justiça gratuita, sustentando que os réus possuem plenas condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Segue sustentando, que os réus não possuem direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, uma vez que as mesmas já existiam.

Firme no seu propósito, alega que a posse dos réus sobre o bem é injusta e de má-fé, de modo que não fazem jus a qualquer tipo de indenização.

Alega ainda, que os réus devem arcar com os débitos existentes no imóvel, devendo o referido montante ser descontado de eventual indenização a ser paga.

Assevera, que os valores postos no laudo de avaliação foram superfaturados.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja revogada a justiça gratuita, com o reconhecimento de que as benfeitorias pleiteadas pelos réus já existiam no imóvel e, caso não seja este o entendimento, que o valor da indenização seja reduzido, com a declaração de posse injusta dos demandados, além da existência de débitos a serem quitados pelos mesmos.

Já Eva Daiane dos Santos defende a nulidade do negócio jurídico firmado entre Sergio Aparecido dos Santos e seu ex-companheiro Waldemar Nunes Araújo Silva, ante a ausência de outorga uxória, nos termos do art. 73, do CPC, art. 1.647, do C. Civil e súmula 332 do STJ.

Segue defendendo que o autor não comprovou a existência do negócio jurídico, bem como da dívida e da constituição em mora.

Aduz, que as partes foram vencedoras e vencidas na demanda, devendo haver a distribuição proporcional do ônus sucumbencial. Assevera ainda, que o
dies a quo
para o pagamento dos alugueis deve ser o transito em julgado da r. sentença. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, por questão de prejudicialidade, passo a análise do recurso interposto por Eva Daiane dos Santos.

In casu
, em que pese às alegações de Eva Daiane dos Santos, o certo o conjunto probatório produzido nos autos, incluindo as testemunhas ouvidas em Juízo, confirmam a realização do negócio jurídico entre Sergio Aparecido dos Santos e Waldemar Nunes Araújo Silva (id. 222386217 a id. 222386227), bem como o não pagamento da quantia acordada. Além do seu pleno conhecimento do negócio alhures.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“o bem fora repassado ao autor pelo demandado Waldemar Nunes Araújo Silva para o adimplemento de dívida existente entre as partes, o que teria gerado a elaboração dos contratos de ID 70021702 (contrato do autor) e ID 85108006 (distrato do demandado). Com a produção de prova testemunhal, restou claro que o imóvel foi, em verdade, dado em garantia ao autor em razão de dívida preexistente entre as partes. [...]
Não fosse esse o caso, também existem indícios de que ela teria anuído ao negócio jurídico celebrado entre o autor e o demandado. No caso em tela, tem-se que a dívida originalmente contraída era da pessoa jurídica da qual ambos os réus eram proprietários.

Há, nos autos, provas de que a ré Eva Daiane não apenas sabia das negociações como também participava delas, enviando boletos para o autor depositar os valores das transações
.”
(id. 222387822 – negritei).

Dito isso, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia ao autor demonstrar de forma real a existência do negócio jurídico e da dívida, ônus do qual se libertou.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Sendo assim, embora a Eva Daiane dos Santos defenda que o condutor do feito não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao apelado, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Superada essa questão, no tocante a alegação de ausência de outorga uxória, cabe esclarecer a recorrente Eva Daiane dos Santos que, para a validade de tal argumento, a suposta união estável deveria ter sido devidamente registrada, o que não ocorreu na espécie.

Na verdade, conforme entendimento do c. STJ,
“A invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro, dependerá da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente”
(REsp n. 1.424.275/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.12.2014), o que definitivamente não ocorreu no caso dos autos
.

Nessa trilha, conforme bem observado pelo MM. Juiz,
“
Há, nos autos, provas de que a ré Eva Daiane não apenas sabia das negociações como também participava delas, enviando boletos para o autor depositar os valores das transaçõe
s. Noutro cenário, caberia à ré, em união estável com o garantidor do débito, pretendendo defender sua meação, comprovar que a obrigação contraída pelo seu companheiro não reverteu a seu favor, já que se presume que a dívida assumida por um dos cônjuges/companheiros na constância da sociedade conjugal se destina ao benefício da entidade familiar
. Neste ponto, frisa-se, não se trata de mera presunção. Restou comprovado que a dívida fora contraída pela empresa de ambos os réus.
”
(id. 222387822 – negritei).

De outro norte, quanto ao
dies a quo
do pagamento dos alugueis, ante a não desocupação do imóvel, resta evidente o acerto da r. sentença, uma vez que os réus deveriam ter desocupado o bem em 27.10.2020, conforme pactuado no documento de id. 222387695, o que não ocorreu, caindo por terra as alegações de que tal pagamento deveria se iniciar com o transito em julgado do
decisum
.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita feito por Sergio Aparecido dos Santos,
mister
se faz constar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara,
verbis
:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que os réus não lograram êxito em demonstrar, de forma efetiva e satisfatória, diga-se de passagem, a hipossuficiência financeira alegada.

Digo isso, porque o próprio imóvel objeto da demanda foi avaliado, em 12.05.2022, em R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) (id. 222387672), bem como as postagens da ré Eva Daiane dos Santos em suas redes sociais não denotam a miserabilidade alegada, mormente por demonstrar o desfrute de viagens internacionais e veículo de custo elevado.

À vista disso, com o devido respeito ao condutor do feito,
para ser amparado pelo benefício da justiça gratuita, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade dos réus.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do feito para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

[...]

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

O c. STJ ja enfrentou caso semelhante,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

[...]

6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador.

9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.733.505/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2019
– negritei e grifei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”

(RAC n.º 1002247-08.2021.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.01.2022 – negritei e grifei).

Vale mencionar ainda, que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que não coaduna com o perfil dos réus.

A propósito:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MULTA – ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
.

Em atenção à previsão constitucional do art. 5º, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira.

Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos
. [...]”
(RAI n. 0131768-81.2014, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.03.2015 – negritei).

Com isso, não podem a parte embargante pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por conseguinte, entendo que não há necessidade real dos réus em beneficiar-se da justiça gratuita, devendo ser revogado de forma imediata, ante a comprovação ausência de hipossuficiência financeira na espécie.

Prosseguindo, o autor defende que os réus não possuem direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, uma vez que as mesmas já existiam.

Sem razão.
Compulsando os autos, observo que não há qualquer prova que as alegadas benfeitorias ocorreram após a notificação para desocupação do imóvel, de modo que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de que houve má-fé dos réus.

Na verdade, o conceito legal de boa-fé é dado pelo art. 1.201, do C. Civil, que prevê:
“É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.”

Corroborando tal entendimento, tem-se ainda a presunção
iuris tantum
de boa-fé daquele que possui um justo título, no padrão do parágrafo único do artigo indicado, senão vejamos:
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.”

Nesse contexto, como os réus possuíam um título do imóvel na época em que supostamente realizaram as benfeitorias, há a presunção de boa-fé, ou seja, deveria o autor produzir provas de que os réus tinham pleno conhecimento de que deveriam desocupar o imóvel quando as obras foram edificadas, o que, repiso, não ocorreu.

Por conseguinte, como o autor não provou a má-fé dos réus, não há alternativa que não seja o reconhecimento da boa-fé.

Sendo assim, o art. 1.219, do C. Civil é suficientemente claro ao dispor que
“O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

Destarte, também não há dúvidas das benfeitorias realizadas pelos réus no imóvel, conforme se observa do laudo de id. 222387837, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer impugnação do autor nesse sentido.

Logo, há que ser mantido o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas pelos réus, sob pena do autor se locupletar ilicitamente, porquanto receberá além do imóvel, a edificação que o valorizou.

Além disso, apesar do condutor do feito ter reconhecido que as benfeitorias estão avaliadas em R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), também fez constar que tal indenização deve se apurada em sede de liquidação de sentença, o que parece ser o mais adequado a ser feito no caso em voga.

De outro norte, ainda que o autor defenda que os réus devem arcar com as dívidas do imóvel, o certo é que o mesmo reconheceu na sua exordial que tal encargo ficou sob sua responsabilidade, restando evidente o seu comportamento contraditório, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Por fim, no tocante ao ônus sucumbencial, não há dúvidas de que as partes foram vencedoras e vencidas no feito, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 86, caput, do CPC, devendo a r. sentença ser reformada nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedida aos réus e condenar as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024